Tribunal: TJBA
Processo: 8082112-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082112-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELSON CALMON ALVES Advogado(s): JESSICA ASSUNCAO CUNHA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORTE DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de cobrança de faturas de energia elétrica, supostamente excessivas, e de indenização por danos morais decorrentes do corte do serviço no estabelecimento comercial do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o termo de confissão de dívida foi firmado sob coação, viciando o consentimento do consumidor; (ii) a concessionária comprovou a regularidade dos valores faturados, superiores à média de consumo; e (iii) a interrupção do fornecimento de energia elétrica configurou dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A assinatura de termo de confissão de dívida para restabelecer o fornecimento de energia, por si só, não configura coação apta a anular o negócio jurídico, representando uma transação para regularizar o débito. 4. O reconhecimento da dívida em acordo extrajudicial não impede a sua discussão em juízo, especialmente em relações de consumo, nas quais se apura a legalidade da cobrança. 5. Invertido o ônus da prova, cabia à concessionária demonstrar a regularidade da medição do consumo, o que não ocorreu, uma vez que se limitou a apresentar telas de seu sistema interno, sem qualquer prova técnica. 6. A ausência de comprovação da legitimidade do débito pela fornecedora torna a cobrança dos valores excedentes à média de consumo inexigível, impondo-se o refaturamento das contas. 7. O corte no fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial, motivado por débito cuja legalidade não foi comprovada, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, gerando o dever de indenizar. 8. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade dos débitos que excederem a média de consumo e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: "1. A celebração de termo de confissão de dívida para restabelecimento de serviço essencial não impede a posterior discussão judicial sobre a validade do débito em relações de consumo. 2. Compete à concessionária de energia elétrica, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade do consumo faturado, sob pena de inexigibilidade da cobrança. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial, com base em débito não comprovado, configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 151; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJ-RJ, APL 00300576520208190205, Rel. Des(a). Valéria Dacheux Nascimento, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2023; TJ-SP, APL 10028592820218260101, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8082112-03.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante ELSON CALMON ALVES e Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelos motivos adiante expendidos.